Tribunal: CARF
Processo: 10469.721437/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEYSON JESSE SOUZA DIAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721437/2019-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.892 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
CLINICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2018
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
Contribuinte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Retornam os autos após realização da diligência, nos termos da Resolução n°
1003-000.316, proferida, em 14 de julho de 2021, pela 3a Turma Extraordinária, da 1a Seção de
Julgamento, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim destacado:
...por unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que os autos retornem a DRF de origem do contribuinte e eles
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721437/2019-55
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721437/2019-55

esclareçam, através de Relatório Circunstanciados, os seguintes pontos: (1) Se a
Recorrente apresentou Per/Dcomp para quitar débito previdenciário, período de
apuração 07/2018; (2) Em caso positivo, juntar cópia do Per/Dcomp e informar se o
mesmo foi homologado e os débitos devidamente compensados.
DO PROCESSO
A Recorrente teve seu pedido de inclusão no Simples Nacional, para o ano
calendário de 2019, indeferido em razão de débitos previdenciários – Divergências entre GFIP e
GPS, período de apuração 07/2018, no valor original de R$ 3.195,36.
A 3a Turma da DRJ/FOR julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
nos termos do acórdão de no 08-47.665, de 12 de julho de 2019, mantendo o indeferimento da
opção pelo Simples, tendo em vista a existência de débito a em 31/01/2018.
DO RECURSO
Regularmente intimada do acórdão proferido pela DRJ, no dia 25/07/2019 (e-fl.
69 e 70), apresentou Recurso Voluntário aos 15/08/2019 (e-fls. 73 a 78, acrescida de
documentos), com as razões abaixo sintetizadas.
Segundo a Recorrente a afirmação constante na r. decisão recorrida não se refere
aos documentos apresentados pela Recorrente à Receita Federal do Brasil, não condiz, portanto,
com a verdade material dos fatos, a prova dos autos confirma que o débito de 07/2018 teria sido
extinto por compensação.
Sustenta que na GFIP apresentada pela Recorrente em 27/07/2018, às 09:45:03,
para o período de 07/2018, informou a título de contribuição previdenciária o montante total a
pagar de R$ 3.195,36, somatória do valor devido ao segurado empregado/avulso (R$ 2.440,74) e
contribuintes individuais (R$ 754,62), montante compensado na própria GFIP.
Aduz que juntamente com essa GFIP. foi emitido o relatório de compensações e
nele está indicado que o valor solicitado de R$ 3.195,36 foi compensado e no relatório analítico
de GPS transmitido na mesma data, 27/07/2018, e no mesmo horário (09:46:03), consta
expressamente a compensação na linha “valor compensado: R$ 3.195,36 - 07/2018 a 07/2018”.
Afirma que estas foram as únicas declarações entregues à Receita Federal do
Brasil para o período de 07/2018 e que não houve o envio pela Recorrente de declaração
retificadora.
À vista do exposto e das provas dos autos. requer a Recorrente seja conhecido o
presente Recurso Voluntário e reformada a r. decisão recorrida, a fim de que seja deferido o seu
pedido de inclusão no SIMPLES-Nacional, permitindo-lhe efetuar o recolhimento de seus
tributos sob esse regime, bem como determinando o cancelamento de todos os atos (crédito
tributário) que tenham sido promovidos durante a vigência da r. decisão reformada..
DA DILIGÊNCIA
A diligência resultou na INFORMAÇÃO EQCREDEVAT-04VR (fl. 131),
esclarecendo que: “... após pesquisas no sistema de controle de Crédito e Compensação-SCC,
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721437/2019-55

concluímos que não existe nenhum PER/DCOMP vinculado ao CNPJ 24.366.957/0001-14,
conforme tela anexa”.
Cientificado do resultado da diligência, a Recorrente assim se manifestou (fls.
138/142).
Alega que no caso em tela seria impossível a apresentação do PER/DCOMP, uma
vez que não era o meio adequado para formalização da compensação da contribuição
previdenciária objeto da controvérsia (período de 07/2018), pois a regulamentação normativa
determinava que a compensação fosse informada em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, isto é, na GFIP da competência de efetivação dessa
compensação.
Afirma que aplicava-se à compensação para a competência de 07/2018, as regras
insculpidas na instrução normativa 1.717/2017, especificamente, o § 8° do seu art. 84.
A prova da compensação realizada pela Recorrente sob a forma determinada pelo
instrumento normativo de regência está juntada aos autos, como doc. 06 do recurso voluntário,
prova essa somada ao relatório de compensações, doc. 07 do recurso, e ao relatório analítico de
GPS, doc. 08, no qual (nesse último) não consta pagamento porque a dívida foi quitada via
compensação.
Não há que provar a compensação, pois esta teria ocorrido nos estritos termos
autorizados normativamente.
Assevera que o ato decisório de sua exclusão do Simples Nacional teria sido
prolatado sem qualquer prova do fato que fundamenta o apontamento do débito em aberto a
justificar essa exclusão.
Alega que a r. decisão recorrida teria sustentada o indeferimento do pedido de
inclusão da Recorrente no Simples Nacional por suposta existência de dívida previdenciária, ante
a apresentação de uma declaração retificadora, que garante nunca ter entregue, cancelando a
declaração original em que constava o “pagamento” da dívida mediante compensação.
Caberia à autoridade administrativa competente confirmar documentalmente essa
retificação; provar os fatos que alega, no caso a autoridade administrativa não juntou prova da
declaração retificadora da GFIP, porque nos arquivos da Receita Federal e da própria Recorrente
não há retificação da GFIP enviada em 07/2018, o que há é a GFIP apresentada em que foi
informada a compensação.
Assevera que não está sendo discutida a existência do indébito tributário utilizado
na compensação ou qualquer problema na compensação, em nenhum momento isto foi cogitado,
a única questão existente é essa suposta retificação da GFIP não comprovada pela fiscalização.
Facilmente comprovável pela autoridade, bastava que ela acostasse aos autos, mas assim não
procede porque esse documento não existe.
No caso, afirma que existe uma compensação formalizada em GFIP em estrita
observância ao procedimento determinado pela Receita Federal do Brasil, tal como prescreve a
lei federal 8.212/1991 e a instrução normativa 1.717/2017.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721437/2019-55

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele conhecer.
A Recorrente defende a existência de uma compensação realizada em GFIP, capaz
de, per si, liquidar débitos de contribuição previdenciária (patronal e contribuintes individuais)
da competência 07/2018.
Como se infere do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl.
50) o que impediu a opção pelo Simples Nacional foi a existência de débito com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa (Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, art. 17, inciso V) quais sejam divergências entre GFIP e GPS, no Período de
Apuração de 07/2018 e no valor de R$ 3.195,36.
O retorno da diligência concluiu pela inexistência de PER/Dcomp para o período
de apuração, nem poderia, e neste caso, tem razão a Recorrente, a compensação de débitos
previdenciários está expressa no art. 89 da lei federal 8.212/1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Norma regulamentada pela Instrução Normativa no 1.717/2017, especificamente,
o § 8° do seu art. 84, que assim dispõe:
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1°, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes, observado o disposto no art.
87-A.
§ 8°. A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação,
observado o disposto no § 9°.
Nesta seara, resta, para o deslinde da questão, reconhecer se a compensação foi
realmente levada a cabo pela Recorrente, posto que a r. decisão recorrido, fundamentada no
despacho às fls. 59, entendeu que o débito permanecia em aberto, visto que a Recorrente teria
apresentado GFIP retificadora retirando a informação da compensação.
A Recorrente garante que não promovera qualquer retificação na GFIP original.
Cumpre destacar que em se tratando de situação impeditiva para a inclusão no
Simples Nacional, o ônus da sua desconstituição é da optante.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721437/2019-55

No caso dos autos, consta informação prestada pela RFB (Despacho da Unidade
de Origem, fl. 59) dando conta de que embora a Recorrente houvesse informado que compensara
o débito na GFIP original, teria promovido sua retificação para então retirar a compensação,
tal informação foi acompanhada dos relatórios, de fls. 53 a 58, comprovando a ausência de
informação de compensação, vejamos:

A Recorrente contesta a informação prestada pela RFB, sem, contudo, trazer aos
autos prova de que não teria promovido tal retificação ou qualquer outra retificação, ao tempo da
regularização do débito impeditivo, com intuito de sanar a pendência apontada.
Sendo certo que a permanência no Simples Nacional somente seria permitida caso
o débito fosse regularizado no prazo estipulado no Art. 31, §2o, da Lei Complementar 123/2016:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Portanto, como a GFIP válida, ao tempo da regularização, não demonstra a
extinção do débito objeto do indeferimento da opção, é de se manter a exclusão para o ano-
calendário 2019, referendada no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.892 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721437/2019-55

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital